Tribunal: TJSP
Processo: 1046229-55.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida indicada, atrelada à contratação que alega desconhecer. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida indicada, atrelada à contratação que alega desconhecer. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que insiste, tão somente, no pedido de concessão da gratuidade. EXAME: pedido de "gratuidade" negado pelo r. Juízo de origem mediante decisão já submetida ao reexame desta Câmara que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento, porquanto ilidida a presunção de "pobreza" no caso concreto. Ausência de superveniência de novos fatos hábeis a justificar, na fase atual, a concessão da benesse. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*